Tribunal: STF
Processo: ARE 1230925
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração opostos em face da decisão que não admitiu recurso extraordinário, razão pela qual não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo.



    3. Agravo regimental desprovido.